Tribunal: STF
Processo: ARE 1586098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, I E II, C/C § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL - REDAÇÃO ANTERIOR À LEI ALTERADORA - C/C ART. 244-B DO ECA C/C ART. 70 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. NÃO CONHECIMENTO. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO VIGOROSO. PARCIAL CONFISSÃO DO RÉU. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA COMPANHIA DO MENOR E. N. C., INSTANTES DEPOIS DOS CRIMES, COM OS PERTENCES DAS VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA DE QUEM DISPAROU ARMA DE FOGO QUE ATINGIU A VÍTIMA. EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO CRIME IMPUTADO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E CONCRETO ATESTANDO A PRESENÇA DO MENOR. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CRIME DE LATROCÍNIO. PRIMEIRA FASE: PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. NETRALIZADA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS SEGUNDA AGRAVANTES. FASE: AUSENTES PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NO ENTANTO, PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ .TERCEIRA FASE: AUSENTE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL. MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6. PENA FINAL REDIMENSIONADA. 6. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI,  e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III e 227 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente